Tribunal: STF
Processo: HC 181254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Ribeiro Marianno, em benefício de Luiz Paulo Laurentino Pereira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 559.439/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2010446-33.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 7.1.2020, o paciente e mais cinco agentes foram presos em flagrante pela prática dos crimes descritos no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada) e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), pois “integraram e promoveram organização criminosa, com o objetivo de obterem vantagem econômica, mediante a prática de crimes contra o patrimônio, notadamente a receptação de cargas de combustíveis e o seu comércio clandestino” (fl. 2, e-doc. 2).
    Em 8.1.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos termos seguintes: 
    “O flagrante encontra-se formalmente em ordem. Homologo-o, portanto. A prisão se deu porque as forças policiais receberam informação da empresa vítima de que o caminhão que transportava a carga do combustível havia deixado a rota previamente traçada, sendo que no sistema de monitoramento da empresa, pode-se constatar que o referido caminhão estava parado em uma das ruas da vizinha Iracemápolis. De posse da informação, rumaram até o local apontado no sistema de monitoramento, sendo que chegando à rua, avistaram um veículo GOL, onde embarcada se encontrava a autuada aqui presente Aline. Ela estava sozinha e no banco de passageiros. Indagada, ela deu informações desencontradas sobre o que fazia ali. Diante dessa evidência, os agentes públicos subiram no muro de um terreno que ali havia e de pronto visualizaram dois caminhões sendo que de um deles estava sendo transferida a carga de combustível para o outro. O autuado Luiz Paulo foi visto pelo GCM ali presente sobre um dos caminhões, agachado, manuseando a mangueira que fazia o transbordo do combustível. Foi dada voz de parada a Luiz, sendo que ele correu para o fundo do terreno juntamente com o autuado Francisco. Foram abordados, momento no qual tentaram se desvencilhar dos aparelhos celulares que traziam consigo, mas não obtiveram êxito. O autuado Luciano foi encontrado debaixo do caminhão, escondido. Os autuados Aldo e Fernando foram detidos ao lado de um dos caminhões. O motorista do caminhão foi localizado e foi ouvido perante a autoridade policial. Disse que foi roubado quando transitava pela Rodovia Anhanguera, em Araras. Todavia, em reconhecimento feito na Delegacia, ele disse que nenhum dos autuados eram os roubadores. Disse apenas que o veiculo GOL onde Aline estava era de um azul, um pouco mais claro que aquele utilizado pelos roubadores. O representante da empresa de transporte também foi ouvido e confirmou que o caminhão teve a rota desviada, suspeitando de possível roubo, o que o levou a comunicar as forças policiais. É o relato do necessário. DECIDO. Em análise detida das condições dos autuados e das circunstâncias e gravidade do delito, em tese cometido por, em observância do quanto disposto no artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, inviável, insuficientes e inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. Não há que se falar em limitações inerentes a esta fase do conhecimento dos fatos pelo Juízo, uma vez que os depoimentos prestados perante a digna autoridade policial demonstram a existência dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa. Há, ainda indícios suficientes de sua autoria, e da materialidade delitiva, conforme disposto no artigo 239 do CPP, uma vez que os autuados foram encontrados em poder da carga furtada e todos estavam juntos no momento da abordagem pelas forças policiais. As condutas foram bem descritas pelos agentes públicos. Aline estava do lado de fora do terreno utilizado para o transbordo da carga, em função característica de ‘olheiro’. Tão bem estava nesta função que foi a sua conduta que levantou a suspeita do local pelos agentes. Quando abordada, ela não conseguiu explicar com clareza o que ali fazia. Disse que esperava o namorado, mas não disse onde este havia entrado. Namorado este que, até o presente momento, procurou por ela. Ainda, o motorista ouvido disse que o veículo ocupado pelos roubadores do seu caminhão estavam em veículo também GOL de cor azul com um tom mais escuro. Contudo, a princípio, dada a gravidade do crime anterior não se pode afastar que não se trate do mesmo veículo, até porque diante de uma situação de tensão, a vítima pode ter se enganado. O autuado Luiz Paulo foi surpreendido em cima de um dos caminhões manuseando a mangueira que fazia o transbordo do combustível do caminhão roubado para o outro veículo. Dada voz de parada a ele, saiu correndo e junto com ele, o autuado Francisco. Os dois, aliás, são irmãos. Esconderam seus aparelhos celulares que acabaram por ser encontrados. Luciano e Aldo, quando da rápida ação dos agentes públicos, foram detidos ao lado de um dos caminhões. É clara, assim, a divisão de tarefas ali desempenhadas. O autuado Aldo, quando ouvido perante a autoridade policial, negou participação nos fatos, informando que intermediou a venda do combustível que não sabia ser produto de roubo para Francisco e que a oferta havia sido feita por um tal de ‘Pedro’ que ele conhece de sua oficina mecânica, em Araras. Receberia R$ 1.000,00 para a intermediação da venda e que pagaria R$ 500,00 para Fernando que foi quem o levou de Araras para Iracemápolis. Aldo não ostenta passagens criminais. Já Fernando deu versão diferente da de Aldo. Disse que foi até o local a pedido de Aldo. Fernando disse que, juntamente com eles, foi sua esposa Aline que não adentrou no imóvel. Fernando disse que, ao chegar no local, teve ajuda solicitada por um dos que ali estavam presentes para acoplar a mangueira que fazia o transbordo da carga e que foi neste momento que Aldo disse que daria R$1.000,00 pela sua ajuda, mas negou que o dinheiro seria para o transporte de Aldo de Araras para Iracemápolis. Fernando possui uma passagem anterior por roubo com condenação. Aline foi abordada pela polícia dentro do referido GOL e quando ouvida em solo policial disse que estava esperando seu marido que havia entrado em uma empresa que ali havia, mas que na verdade não era o local correto. Disse que, quando seu marido Fernando a convidou para vir para Iracemápolis, não disse o que iriam fazer. Segundo Fernando, depois ele contaria. Aline não ostenta passagem anterior e não tem filhos. Luciano disse que o local onde estava o caminhão é alugado por Francisco e que ele, Luciano aluga o local por R$250,00 para ali deixar seu caminhão. Informou que, na data dos fatos, foi até o local e que Francisco ofereceu R$3.000,00 para que Luciano armazenasse a referida carga de diesel em sua carreta. Disse que aceitou, sem saber da origem ilícita do produto. Declarou ainda que o caminhão roubado chegou ali conduzido por um rapaz moreno que deixou o caminhão em funcionamento e dali saiu. Luciano disse que Luiz que é irmão de Francisco ajudou a manusear a mangueira do transbordo juntamente com mais dois indivíduos que ali estavam. Luciano possui passagens anteriores, também com condenação. Luiz Paulo disse que foi até o local dos fatos e encontrou seu irmão Francisco que ali guarda um caminhão. Disse que viu que no interior da garagem havia dois caminhões e que havia pessoas próximas a eles e que conhece também o autuado Luciano que era um dos que estavam próximos aos caminhões. Luiz Paulo ostenta passagens anteriores. Francisco disse que aluga o local juntamente com mais 07 pessoas e que Aldo lhe ofereceu 45.000 litros de diesel a R$1,80 e que conforme fosse vendendo iria pagar Aldo. Negou que soubesse da origem ilícita do combustível. Informou, ainda, que quando Luciano chegou ao local, ofereceu a ele R$3.000,00 para que armazenasse o combustível em sua carreta. Francisco possui passagens anteriores. Diante deste cenário, de declarações que são conflitantes e da necessidade do resguardo da instrução criminal, entendo que, em que pese o crime (em tese cometido) não ter sido empreendido mediante violência ou grave ameaça, a prisão cautelar, por ora, é medida de rigor. Nenhum dos autuados possui endereço no distrito da culpa. Em que pesem terem endereço fixo e estarem representados pelo advogado aqui presente, nada impede que interfiram na produção das provas, até porque houve o roubo do caminhão ali encontrado momentos antes, não se podendo afastar que pode haver mais pessoas envolvidas na mesma associação criminosa, apesar da ausência de reconhecimento dos autuados na Delegacia. Soltos, ainda, eles poderão se evadir do distrito da culpa, inviabilizando a aplicação da lei penal. Ainda que o processo corra à revelia, na hipótese de eventual condenação, a aplicação da pena imposta, qualquer que seja ela, pode não ser efetivada dada sua não localização. Os fatos padecem de uma análise mais profunda. Neste momento, entendo que eventuais condições favoráveis aos autuados Aline, Aldo e Fernando não são obstáculos à prisão preventiva conforme preceitua o poder geral de cautela concedido ao magistrado, até porque, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, tais circunstâncias eventualmente favoráveis ao autuado devem ser mitigadas frente ao interesse de todo uma sociedade, uma vez que a conduta do mesmo demonstra uma certa gravidade. (…). E pela folha de antecedentes juntada, anoto que os indiciados Francisco, Luciano e Luiz Paulo são criminosos contumazes (cf. Execuções nº 1.061.711, 1.016.678 e 1.035.017), com personalidades voltadas para a prática de crimes, colocando em risco a ordem pública. Na esteira da manifestação ministerial, a quadrilha estava associada com roubadores não identificados, visando a receptação de grande quantidade de combustíveis, carga está avaliada em R$71.009,43 (fls. 46), o que demonstra organização criminosa estruturada. Assim, por todo o exposto, afasto as possibilidades de conceder aos autuados o benefício da liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos do artigo 310, inciso I e III. Portanto, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, por entender conveniente à instrução criminal, também para a garantia da ordem pública, considerando a pena máxima cominada, ouvido o Ministério Público, CONVERTO a prisão em flagrante de FERNANDO ROBERTO DE SOUZA, ALINE PEREIRA FURTADO, FRANCISCO LAURENTINO PEREIRA, LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA, LUCIANO DE ASSIS FEITOSA e ALDO CORNIA NETO, em preventiva, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313, I do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão em desfavor dos autuados” (fls. 61-65, e-doc. 4).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2010446-33.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Francisco Orlando.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 559.439 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 3.2.2020 pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta que ”a flagrante ilegalidade decorre do fato de que o paciente tem condições de responder em liberdade vez que tem residência fixa, sendo certo, ainda, que a decisão que decretou a sua custódia amparou-se tão somente na gravidade abstrata da imputação, não obstante a concreta possibilidade de uma eventual reprimenda corporal ser, ao final, substituída por restritiva de direitos, ou regime aberto” (fl. 6, e-doc. 1).
    Alega a não ocorrência do crime de associação criminosa: “se o agrupamento formado com a finalidade de praticar ilícitos penais não tiver estabilidade e caráter de permanência será mero concurso de agentes, e no caso em apreço não há nenhuma produção de prova no sentido de estabilidade e permanência” (fl. 24, e-doc. 1).
    Assevera ser o paciente “primário, consoante se vê de sua F.A.; - Nada indica que se furtará da aplicação da Lei Penal, vez que reside no distrito da culpa, (DOC. EM ANEXO); - O crime não é hediondo, tampouco assemelhado; - O crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa; - As testemunhas são policiais civis, militares e guardas civis, desta feita não haverá nenhuma possível afetação no que tange à intimidação de testemunhas” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Roga o impetrante a Vossas Excelências, em especial ao eminente relator, que defira LIMINARMENTE, ante a caracterização da ameaça de sofrer um Constrangimento Ilegal, da prisão, conforme demonstrado, havendo o fundado temor do perigo da demora; 
    - A LIMINAR, deste Habeas Corpus para garantir desde já o livre direito de ir e vir, pelo tempo necessário, para que o paciente possa responder o processo em liberdade, com base nos artigos 3º do CPP e 273 do CPC, a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA a fim de que seja determinada com URGÊNCIA a revogação do mandado de prisão contra o impetrante de modo a possibilitar o pleno gozo do direito de locomoção, com tudo evitando-se o constrangimento ilegal do seu direito de ir e vir; - Caso esse seja o entendimento de Vossas Excelências, que optem por um dos incisos do artigo 319 da Lei 12.403/2011, ou, os apliquem cumulativamente” (fls. 24-25, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 559.439, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2010446-33.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.
    A decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 28-30): (…).
    No caso, vê-se que foram mantidos os fundamentos da prisão preventiva inicialmente decretada, que teve o seguinte teor (fls. 282/285): (…).
    Como se vê, há informação relevante sobre o potencial da associação criminosa, haja vista a informação de que a quadrilha estava associada com roubadores não identificados, visando a receptação de grande quantidade de combustíveis, carga está avaliada em R$71.009,43 (fls. 46), o que demonstra organização criminosa estruturada, o que, aliado ao risco de reiteração criminosa, pois o paciente já foi condenado por outros crimes, neste juízo liminar demonstra gravidade concreta.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014.
    Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013.
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.
    Quanto à alegação de atipicidade do delito de associação criminosa, observo que a questão não foi examinada pelas instâncias ordinárias, razão pela qual deixo de apreciá-la, sob pena de incursão em indevida supressão de instância. 
    A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao regime inicial a ser imposto no caso de uma possível condenação não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. A esse respeito: (…).
    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    Não se verifica, portanto, ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019)
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 168.342/PA, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora